Tribunal: TJDFT
Processo: 0737664-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737664-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO BRITO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO BRITO (autor) contra decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina (no 0711451-23.2025.8.07.0005), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Defiro a gratuidade de justiça vindicada. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu benefício por operação que alega não ter contraído. É o breve relato, decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, em sede de cognição sumária, não há demonstração do fumus boni iuris, de modo a autorizar a antecipação da tutela para suspensão dos descontos sem antes garantir o contraditório, com a oitiva da parte contrária, que poderá elucidar sobre a contratação questionada. Ademais, os descontos questionados foram iniciados há longo período, segundo alegado na inicial, desde 19 de dezembro 2022, de modo que não se vislumbra o perigo de dano imediato, sendo possível aguardar o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Observo que lide deve ser analisada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inverto o ônus da prova e determino que a parte ré junte aos autos o contrato original que teria justificado os descontos no contracheque ou conta do autor. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado” (ID246469150, na origem). Nas razões, o agravante afirma que “A probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação apresentada na petição inicial, em especial a sua declaração de que não contratou o empréstimo ora questionado”. Defende que “O perigo da demora revela-se no fato de o Agravante, idoso de 76 anos, sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, o que, diante de sua comprovada vulnerabilidade econômica (Id 246448444), compromete sua própria subsistência e coloca em risco sua dignidade humana”. Ressalta “a mera consignação das operações no extrato do benefício não é suficiente para assegurar que o consumidor tenha ciência real e plena de sua existência, sobretudo diante de sua vulnerabilidade técnica e informacional, reconhecida pelo art. 4o, I, e art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor”. Pede o efeito suspensivo do recurso pois preenchidos os requisitos legais. Pede: “Ante o exposto, requer: a) o deferimento de forma monocrática pelo Relator, em sede de antecipação da tutela recursal, comunicando ao Juízo a quo da decisão, art. 1.019, I, do CPC, para deferir a liminar determinando ao Agravado que suspenda os descontos decorrentes do contrato de empréstimo, objeto de discussão no referido processo, e de seus serviços derivados, bem como se abstenha de cobrar quaisquer valores do Agravante referente a tal contrato até o deslinde da presente ação, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo; b) a intimação do Agravado para se manifestar no presente recurso, caso queira, dentro do prazo legal de 15 dias, sob pena de preclusão (art. 1.019, II, CPC); c) a oitiva do Juízo a quo; d) ao final, seja conhecido e provido o presente agravo, pelo Colegiado, para: d.1) confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e reformar a decisão de Id 246469150 para deferir a tutela provisória e conceder a liminar discriminada na alínea “a” acima, até que seja julgado o mérito do processo principal” (ID75908603, p.8). Sem preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID246469150, na origem). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID246469150, na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, pretende o recorrente seja deferida a tutela recursal a fim de suspender os descontos no seu benefício previdenciário realizado por BANCO PAN S.A decorrentes do contrato n. 767844042-6, o qual alega não ter contraído. Na origem, FRANCISCO DA CHAGAS RIBEIRO BRITO (agravante) ajuizou ação de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito c/c pedido de indenização e tutela de urgência em face de BANCO PAN S.A. (agravado). Narra o agravante que é aposentado e recebe benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Afirma que ao consultar o histórico de empréstimo consignado, percebeu a existência do “contrato n. 767844042-6; Banco: 623 – BANCO PAN S.A; Situação: Ativo; Origem da Averbação: Averbação Nova; Data Inclusão: 19/12/2022”, cuja parcela é no valor de R$ 201,94, cartão de crédito consignado RCC; alega não ter realizado mencionada contratação (ID246448443, na origem). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito e periculum in mora não evidenciados. Isso porque, apesar da alegação de que a contratação não foi anuída, o que se tem nos autos, pelo menos neste primeiro momento, não é suficiente para trazer convicção razoável acerca da probabilidade do direito; não constam indicativos de fraude ou vício de consentimento. A mera juntada de extratos bancários com a informação dos descontos (ID246449347, p. 61) não é suficiente para afastar a legalidade da contratação, o que só será possível após a dilação probatória e, por consequência, exercício do contraditório pelo agravado BANCO PAN S.A como bem decidiu o Juízo a quo: “no caso em exame, em sede de cognição sumária, não há demonstração do fumus boni iuris, de modo a autorizar a antecipação da tutela para suspensão dos descontos sem antes garantir o contraditório, com a oitiva da parte contrária, que poderá elucidar sobre a contratação questionada” (ID246469150, p.1, na origem). No ponto, ainda que o agravante alegue não ter realizado a contratação, cujas parcelas estão sendo descontadas desde dezembro/2022, tal alegação demanda dilação probatória, o que já afastaria a possibilidade de deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, esta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DAS PARCELAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que o desconto realizado em seu contracheque, em princípio, está respaldado em contrato de empréstimo formalmente regular. 4. Matéria concernente a eventual fraude e/ou vício de consentimento deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1999232, 0753661-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARRESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I.CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito de Empréstimo c/c pedido de tutela antecipada e danos morais de no 0703786-42.2024.8.07.0020, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., consistente em suspender os descontos de empréstimo consignado em seu contracheque contratado mediante fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do autor, nos termos do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Após análise dos autos, conclui-se que não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento do empréstimo consignado contratado, uma vez que a boa-fé contratual é presumida. 4. Qualquer discussão sobre eventual fraude deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido Tese de julgamento: “Na hipótese, não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamentos dos empréstimos consignados contratados, uma vez que a boa-fé contratual é presumida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 300. Jurisprudência relevante: TJDFT: Acórdão 1704377, 07042315720238070000, Relator ANA CANTARINO. Publicado no PJe: 26/5/2023. (Acórdão 1978681, 0723364-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.)”. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, ou a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, pois os descontos já se dão faz quase dois anos e oito meses (desde 19/12/2022 - ID246449348, p. 11), o que contradiz a alegação de dano imediato. Além disto, o agravante não trouxe provas do comprometimento efetivo da sua subsistência (como a apresentação de despesas mensais), de modo que a alegação genérica de que a renda tem natureza alimentar não é suficiente para presumir dano efetivo à sua subsistência. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora